Tribunal: TJSP
Processo: 0002976-24.2014.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Área agrícola autorizada a uso pelo autor, que alega danos materiais e morais por suposto inadimplemento contratual por parte da ré. Prova frágil nesse sentido, tanto documental como testemunhal. Omissões inexistentes na sentença. Gratuidade concedida. Apelo improvido.